Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710705-46.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: CAROLINA TURRA SAMPAIO EMBARGADO: PRISCILA TURRA MENDES DOS SANTOS, G. T. D. S. Q., FABRICIO ZANELLA DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA TURRA MENDES DOS SANTOS DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 13/12/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR